Tribunal: TJDFT
Processo: 0752562-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXTENSÃO AOS NÚCLEOS DE PRÁTICA JURÍDICA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação pessoal da parte autora, assistida por Núcleo de Prática Jurídica, quanto ao teor da sentença, nos termos do art. 186 do CPC. Pretensão de reforma para reconhecimento da prerrogativa de intimação pessoal e repetição dos atos processuais posteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que indeferiu intimação pessoal da parte assistida por Núcleo de Prática Jurídica após o trânsito em julgado da sentença; e (ii) estabelecer se a prerrogativa prevista no art. 186 do CPC se aplica aos Núcleos de Prática Jurídica na integralidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é conhecido, pois a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal é matéria de ordem pública e foi requerida antes do trânsito em julgado, aplicando-se a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
4. O art. 186, §§ 2o e 3o do CPC autoriza a intimação pessoal da parte assistida pelo Juízo a partir de pleito da Defensoria Pública e essa prerrogativa se estende aos Núcleos de Prática Jurídica das faculdades de Direito, notadamente para que se concretize o acesso à justiça, de forma eficaz, também em relação aos hipossuficientes.
5. A interpretação sistemática do CPC e o princípio do acesso à justiça justificam a aplicação da prerrogativa aos Núcleos de Prática Jurídica das Faculdade de Direito, conforme entendimento do STJ, bem como em razão do neoconstitucionalismo.
6. A ausência de intimação pessoal configura nulidade, impondo a repetição dos atos processuais posteriores à sentença de mérito e desfavorável àquele que, assistido por Núcleo de Prática Jurídica, não foi intimado pessoalmente da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 186 do CPC aplica-se aos Núcleos de Prática Jurídica das faculdades de Direito. 2. A ausência de intimação pessoal da parte assistida por Núcleo de Prática Jurídica, quanto ao teor da sentença, acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes ensejando a repetição de todos os atos, ante a nulidade de não aplicação da mesma prerrogativa conferida à Defensoria Pública aos Núcleos de Prática Jurídica no exercício da mesma função institucional para acesso à Justiça."
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 186, §§ 2o e 3o; art. 1.015.